Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730317-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO D E S P A C H O Intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informarem se o acordo citado na petição de ID 70191733 foi realizado. Deverão, ainda, manifestarem-se sobre a petição de ID 73401579. Transcorrido o prazo sem manifestação, retornem-se os autos conclusos para prosseguimento do trâmite com a análise dos Embargos de Declaração opostos. Brasília, 25 de agosto de 2025 18:49:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador